Tribunal: TJSP
Processo: 0001242-10.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime aberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime intermediário por falta de mérito para a progressão. Subsidiariamente, postula a realização de exame criminológico, para aferição de preenchimento dos requisitos – DESCABIMENTO – Sentenciado preenche os requisitos para progressão – Exame criminológico - Critério do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime aberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime intermediário por falta de mérito para a progressão. Subsidiariamente, postula a realização de exame criminológico, para aferição de preenchimento dos requisitos – DESCABIMENTO – Sentenciado preenche os requisitos para progressão – Exame criminológico - Critério do Juízo da Execução – Decisão fundamentada – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001242-10.2020.8.26.0158, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SPIKELLEN
ALVARO DA SILVA CELESTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONFORMIDADE COM O VOTO DA
RELATORA, VENCIDO O EXMO. DESEMBARGADOR GRASSI NETO, QUE
NÃO DECLARÁ.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001242-10.2020.8.26.0158 -Voto no 2918
2
VOTO no 2918
Agravo de Execução Penal no 0001242-10.2020.8.26.0158
Comarca: Santos 7a RAJ - DEECRIM
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Spikellen Alvaro da Silva Celestino
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Pedido de progressão
ao regime aberto deferido Ministério Público sustenta o
retorno ao regime intermediário por falta de mérito para a
progressão. Subsidiariamente, postula a realização de exame
criminológico, para aferição de preenchimento dos requisitos
DESCABIMENTO Sentenciado preenche os requisitos para
progressão Exame criminológico - Critério do Juízo da
Execução Decisão fundamentada Agravo não provido.
Vistos,
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida
pelo Juízo do DEECRIM 4a RAJ (Comarca de Santos), que deferiu pedido
de progressão ao regime aberto (fls. 12/14).
Sustenta o agravante, em síntese, que o agravado
não preenche o lapso subjetivo para a progressão de regime, pois praticou
crime grave e, longa pena a cumprir. Requer o provimento do agravo para
que seja reformada a decisão que progrediu ao regime aberto o agravado e
a realização de exame criminológico (fls. 01/07).
A contraminuta foi ofertada com discordância em
relação à pretensão recursal (fls. 17/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001242-10.2020.8.26.0158 -Voto no 2918
3
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 22).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do agravo (fls. 30/39).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
O agravante postula a volta ao cumprimento em
regime semiaberto do sentenciado, por entender que o réu não está apto à
progressão, face a gravidade do delito cometido anteriormente e pela longa
pena a ser cumprida.
Todavia, sem razão o nobre Membro do
Ministério Público.
Com efeito, a r. decisão atacada, encontra-se bem
fundamentada e de acordo com os ditames legais.
Como é cediço, para análise de progressão de
regime, é mister a configuração simultânea de requisitos objetivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001242-10.2020.8.26.0158 -Voto no 2918
4
subjetivos.
Baseando-se nas peculiaridades do caso, o Juízo a
quo entendeu, na esfera de sua discricionariedade, já haver elementos
suficientes nos autos para a configuração do preenchimento do requisito
subjetivo.
No caso em testilha, preenchido pelo agravado, o
requisito temporal exigido, o Juízo da Execução concluiu, no caso
concreto, em face dos elementos de convicção já existentes e, sopesado o
“BOM” comportamento carcerário, estar configurado o requisito subjetivo
para a progressão.
Ademais, não registra em seu prontuário,
nenhuma falta disciplinar.
Saliente-se que, nenhum motivo concreto e
relevante foi trazido aos autos para justificar, de forma particularizada, o
descabimento da progressão.
O fato do agravado ter cometido crime grave e
ainda faltar considerável tempo de pena a cumprir não obsta a concessão
do benefício. Nesse sentido, valem as ponderações constantes do Agravo
em Execução Penal no 0261253-88.2012, relatado pelo E. Des. J. Martins,
j. em 28/02/2013: “De qualquer modo, embora condenado por crimes
graves, o simples fato de ter longa pena a cumprir não é suficiente para
apontar ausência de requisito subjetivo, que deve ser demonstrada por
algum meio concreto e não somente pelo fato de lhe restar longa pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001242-10.2020.8.26.0158 -Voto no 2918
5
cumprir ou ter praticado conduta com maior gravidade”.
Assim,
preenchido
o
requisito
objetivo,
encontrando-se justificada e fundamentada a decisão que deferiu a
progressão do agravado ao regime semiaberto.
No tocante à insurgência da realização do exame
criminológico, postulado pelo agravante, é correto afirmar que o art. 112
da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei no 10.792/03,
não impõe mais, de maneira obrigatória, a realização de exames técnicos
prévios, de natureza criminológica, psiquiátrica ou assemelhada.
Deste modo, atualmente, fica a critério do Juízo
da execução, diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade, ou não,
da avaliação pessoal do sentenciado, para verificação dos requisitos
subjetivos necessários para a concessão do benefício, como no caso em
apreço.
Merece assim, ser prestigiado o entendimento do
Juízo de Execuções, sobre a desnecessidade de realização de exames
técnicos, considerando-se ainda, que a falta de referido exame não trouxe
prejuízos à avaliação judicial, quando da prolação da decisão que discutiu
a progressão de regime.
Destaque-se, outrossim, que, caso o sentenciado
demonstre não ser merecedor da confiança nele depositada, a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001242-10.2020.8.26.0158 -Voto no 2918
6
poderá ser revogada.
Diante do exposto, pelo meu voto nego
provimento ao presente agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora